Tribunal: CARF
Processo: 10283.721055/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PIS/COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. INCIDÊNCIA.
Está sujeita à incidência do PIS/COFINS a receita decorrente de venda de mercadoria destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus cuja origem não for comprovadamente nacional.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA/PENALIDADE. LEGISLAÇÃO POSTERIOR MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%, preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO POR LEGISLAÇÃO HODIERNA. RETROATIVIDADE BENIGNA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento, independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao caso vertente.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE CONTESTAÇÃO. RECURSO PRÓPRIO. CONTRIBUINTE AUTUADA. SÚMULA CARF No 172.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância obrigatória, a contribuinte autuada não tem legitimidade para contestar em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário atribuída a terceiros.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.721055/2017-38
ACÓRDÃO
1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
V. G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PIS/COFINS. ZONA FRANCA DE MANAUS. INCIDÊNCIA.
Está sujeita à incidência do PIS/COFINS a receita decorrente de venda de
mercadoria destinada a pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus
cuja origem não for comprovadamente nacional.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
MULTA/PENALIDADE.
LEGISLAÇÃO
POSTERIOR
MAIS
BENÉFICA.
RETROATIVIDADE.
Aplica-se ao lançamento legislação posterior à sua lavratura que comine
penalidade mais branda, nos termos do artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Código Tributário Nacional, impondo seja reduzida a multa de 150%,
preteritamente estabelecida no artigo 44, inciso I, § 1o, da Lei no
9.430/1996, para 100%, na esteira das novas disposições inscritas na
norma legal retro, contempladas pela Lei no 14.689/2023, especialmente
não tendo havido imputação de reincidência.
NORMAS GERAIS DO DIREITO TRIBUTÁRIO. MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO
POR
LEGISLAÇÃO
HODIERNA.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA
AO
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO LANÇAMENTO.
De conformidade com os artigos 2o e 53 da Lei n° 9.784/1999, a
Administração deverá anular, corrigir ou revogar seus atos quando eivados
de vícios de legalidade, o que se vislumbra na hipótese dos autos, onde a
multa de ofício aplicada no lançamento não encontra sustentáculo na
legislação de regência em vigência. A atividade judicante impõe ao julgador
a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem
Fl. 373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
2
assim, em suas formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da
Legalidade, atribui a autoridade julgadora, em qualquer instância, o
dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, sobretudo
quando se referir à matéria de ordem pública, hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIZAÇÃO TERCEIROS. ILEGITIMIDADE CONTESTAÇÃO. RECURSO
PRÓPRIO. CONTRIBUINTE AUTUADA. SÚMULA CARF No 172.
A teor dos preceitos inscritos na Súmula CARF no 172, de observância
obrigatória, a contribuinte autuada não tem legitimidade para contestar
em sua peça recursal própria a responsabilização pelo crédito tributário
atribuída a terceiros.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para reduzir a multa qualificada de
150% para 100%.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator
Fl. 374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
3

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Edmilson Borges Gomes, Jeferson Teodorovicz, Rycardo Henrique Magalhaes
de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
V. G. COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação
das infrações abaixo listadas, com aplicação de penalidade qualificada de 150%, e atribuição de
responsabilidade solidária, em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito,
às e-fls. 201/235, Relatório Fiscal, de e-fls. 189/199, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
1) RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
De conformidade com o Termo de Verificação Fiscal, o crédito fora apurado por
arbitramento, a multa de ofício qualificada ao patamar de 150% e o sócio da empresa, Sr.
ADALBERTO DE SOUZA ROSARIO, fora responsabilizado pelo crédito tributário, diante das
seguintes razões:
“[...]
2) DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA E DOS FATOS APURADOS
IX) Do Regime de Tributação
Conforme ficou demonstrado acima, o sujeito passivo foi excluído do
regime do simples nacional. Contudo, ao não ter optado expressamente por outro
regime de tributação, nos termos do artigo 32 da Lei Complementar 123/06,
passou a submeter-se ao regime do Lucro Real trimestral. No entanto, não
apresentou os elementos obrigatórios e necessários à apuração do Lucro Real
mesmo tendo sido intimado com essa finalidade em 25/01/2017. O silêncio do
contribuinte confirma tacitamente o que já havia afirmado em 16/12/2016,
Fl. 375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
4
quando informou à fiscalização sobre o extravio dos livros e documentos pelo
“pelo contador responsável à época”. Dessa forma, pelo fato de não ser possível
apurar o Lucro Real da empresa referente aos períodos trimestrais do ano
calendário de 2012 pela ausência absoluta dos elementos necessários para tanto,
a saber, os livros da escrita contábil, livro de registro de inventário e documentos
comprobatórios de custos e despesas, procedemos à apuração do IRPJ e da CSLL
pelo regime do Lucro Arbitrado, conforme previsto no artigo 530 do regulamento
do Imposto de Renda RIR/99.
[...]
4) DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
XIV) Os fatos apurados e demonstrados neste Relatório Fiscal que fundamentou
os lançamentos de créditos tributários efetuados por meio do processo fiscal no
10283.721055/2017-38, caracterizam-se pelos seguintes aspectos:
a) Procedeu à entrega das declarações às quais estava obrigado, no caso em
espécie as declarações concernentes ao regime de tributação simplificada Simples
Nacional, com os respectivos campos de informação de valores de receitas e de
débitos, zerados, da seguinte forma: a) Programa Gerador do Documento de
Arrecadação
do
Simples
Nacional
–
Declaratório
–
PGDAS-D,
No
07336950201212001, com valores referentes de janeiro de 2011 (01/2011) a
novembro de 2012 (11/2012) zerados. Não informou valores com relação ao mês
de dezembro de 2012. Observemos que esta declaração é confissão de dívida; b)
Declaração
de
Informações
Socioeconômicas
e
Fiscais
–
DEFIS,
no
073369502012001, também com os valores zerados, e confirmando no campo 1.2
que “Contribuinte declara que permaneceu, durante o ano de 2012, sem efetuar
qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial”;
b) Ausência total de emissão de notas fiscais de compras de mercadorias.
Conforme explanado acima, não foram localizadas notas fiscais de compras;
c) Falta de escrituração do Livro Caixa;
d) Falta de escrituração do Registro de Inventário, ou de apresentação de
elementos comprobatórios do controle dos estoques associados às atividades
comerciais da empresa tais como relatórios de controle de estoques e/ou fichas
de controle de estoques;
e) Ausência total de recolhimento dos seguintes tributos federais: IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS;
f) Saques e transferências de vultosos valores em espécie da conta-corrente
mantida pela empresa no Banco Bradesco, em relação aos quais a pessoa jurídica
não logrou êxito em demonstrar que se destinavam a pagamentos vinculados às
atividades operacionais da empresa. Ademais, tais valores, sacados pelos sócios
em espécie, e por terceiro sem participação formal na empresa (Sra. Andrea
Patrícia Martins Barreto), totalizaram R$5.658.935,00 reais, valor que
Fl. 376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
5
corresponde quase a totalidade das receitas efetivamente auferidas pela empresa
e depositadas em conta-corrente, de modo que essa conta apresentou saldo
zerado ao final do período. Não houve movimentação financeira e nem emissão
de notas fiscais em 2013.
As condutas acima delineadas nos itens ‘a’ a ‘e’, objetivaram claramente, e
de forma evidentemente intencional, entre outras coisas, impedir ou retardar o
conhecimento, por parte do fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária dos tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sua natureza e circunstâncias
materiais (falta de informação de auferimento de receitas nas declarações
apresentadas ao fisco, bem como a falsa informação de que a empresa estava
inativa no período). O resultado alcançado por meio dessa conduta consolidou-se
mediante a completa ausência de declaração de débitos concernentes aos
tributos devidos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) e também pela falta de qualquer
recolhimento relativos a esses tributos. Esta situação fática se enquadra
perfeitamente no tipo previsto no artigo 71 da Lei 4.502/64, in verbis:
[...]
A conduta delineada no item ‘f’, a qual deu ensejo ao lançamento de
crédito tributário na modalidade de ‘IRRF- Pagamentos sem Causa’ -,
conforme explicado no item X acima, caracterizou-se pelas transferências
de recursos totalmente desvinculados das atividades da empresa, efetuadas
pelo seu sócio Administrador, as quais, por sua vez, implicam
responsabilidade pessoal deste por ter agido com infração do estabelecido
no contrato social e de ter atuado com excesso de poderes, de que trata o
artigo 135, III, do CTN, conforme exposto acima. O fato de ter procedido
mediante saques em dinheiro e de não ter efetuado a retenção na fonte
sobre os pagamentos não vinculados às atividades da empresa e da
consequente falta de apresentação da respectiva Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte - DIRF – demonstra que tal conduta foi praticada de
forma intencional, dentre outras coisas, para impedir ou retardar o
conhecimento, por parte do fisco, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária concernente ao IRRF, sua natureza e circunstâncias
materiais.
Diante dos fatos descritos acima, restou claro que a conduta do
contribuinte foi no sentido de omitir o faturamento obtido no ano calendário de
2012, bem como as rendas auferidas pelas pessoas físicas já qualificadas. O fato
de ter declarado na DEFIS no 073369502012001 que permaneceu, durante o ano
de 2012, sem efetuar qualquer atividade operacional, não operacional, financeira
ou patrimonial caracteriza tal conduta.
Sendo assim, entendemos que as condutas praticadas pelo contribuinte,
através do seu representante legal, estão descritas no art. 71 da Lei 4502/64,
assim como também houve conluio, conduta descrita no art. 73 da mesma Lei,
cujo teor reproduzimos abaixo, entre o sócio-administrador e a sócia Gleiciane
Fl. 377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
6
Alves do Rosário, bem como entre o sócio-administrador e a ex-sócia Sra Andrea
Patrícia Martins Barreto em relação aos saques sem justificativa, na conta
corrente no da empresa, no Banco Bradesco, acima aludidos e demonstrados
pormenorizadamente no item X deste relatório.
5) DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
XV) Conforme o exposto acima, entendemos que os sócios são Responsáveis
solidários tendo em vista que houve excesso de poder e quebra do contrato
social, uma vez que a retirada integral dos valores da empresa inviabiliza o
atendimento dos objetivos descritos no respectivo contrato social. CTN, artigo
135.
Responde também solidariamente, a ex-sócia Andrea Patrícia Martins
Barreto. CTN, artigo 134, I. [...]”
Após regular processamento, a contribuinte e o responsável solidário foram
cientificados dos Autos de Infração em 11/04/2017 (AR ́s, e-fls. 259/260), e somente a autuada
(V.G.) apresentou impugnação, de e-fls. 269/300, a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma
da DRJ em Belo Horizonte/MG, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no
02-74.999, de 27 de setembro de 2017, de e-fls. 325/339, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ADMINISTRADORES
Os administradores são responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos, bem assim as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação constitucional ao confisco é dirigida ao legislador, cabendo à
autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a
instituiu.
PIS/COFINS - ZONA FRANCA DE MANAUS Está sujeita à incidência do PIS/COFINS a
receita decorrente de venda de mercadoria destinada a pessoa jurídica sediada na
Zona Franca de Manaus cuja origem não for comprovadamente nacional.
LANÇAMENTOS DECORRENTES O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se
aos lançamentos que com ele compartilham o mesmo fundamento factual, salvo
se houver razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
7
Irresignada, a contribuinte autuada interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 348/371,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
De início, suscita a competência da 3a Seção de Julgamento do CARF para
julgamento da presente demanda e defende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão, até o trânsito em julgado administrativo.
Opõe-se a corresponsabilidade/solidariedade atribuída às pessoas físicas elencadas
nos autos, sócios e administrador da empresa, sob o argumento de inexistir qualquer
comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a simples menção aos
dispositivos 124, inciso I, e 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se
cogitar em interesse comum na situação que constitua o fato gerador, ou mesmo prática de atos
com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da empresa.
No mérito, após substancioso relato das fases e fatos que repousam sobre a
demanda, bem como das atividades desenvolvidas pela contribuinte, contrapõe-se à exigência do
PIS e da COFINS, explicitando que, na condição de empresa que presta serviços dentro da Zona
Franca de Manaus, não estaria sujeita à aludida tributação.
Insurge-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão ou mesmo limitada à 100%, na linha do decidido pelo STF.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência
fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
voluntário e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação das infrações abaixo listadas, com
aplicação de penalidade qualificada de 150%, e atribuição de responsabilidade solidária, em
relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 201/235, Relatório
Fiscal, de e-fls. 189/199, e demais documentos que instruem o processo, como segue:
Fl. 379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
8
1) RECEITAS DA ATIVIDADE
INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE MERCADORIAS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte manejou impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
De início, suscita a competência da 3a Seção de Julgamento do CARF para
julgamento da presente demanda e defende a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em
discussão, até o trânsito em julgado administrativo.
Relativamente à competência para julgamento da matéria sob análise, a própria
fundamentação utilizada pela contribuinte é por demais enfática ao atribui-la à 1a Seção de
Julgamento do CARF, razão pela qual nos manifestamos nesta oportunidade sobre o tema tão
somente para evitar qualquer alegação de omissão, mas rechaçando de pronto o pleito da
recorrente.
Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, diante da discussão
administrativa, é inerente à própria contestação na seara administrativa, na esteira do artigo 151,
inciso III, do CTN, não havendo necessidade de qualquer declaração ou reconhecimento neste
sentido.
MÉRITO
No mérito, pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, o qual
manteve a exigência fiscal em sua plenitude, replicando as razões da defesa inaugural, no sentido
da inexigibilidade do PIS e da COFINS no presente caso, explicitando que, na condição de empresa
que presta serviços dentro da Zona Franca de Manaus, não estaria sujeita à aludida tributação.
Aliás, por se tratar de mera reprodução de argumentos já lançados em sede de
impugnação, pedimos vênia para transcrever excertos da decisão de primeira instância e adotar
como razões de decidir, nos termos do artigo 112, § 14o, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Da não incidência do PIS e da COFINS
37. O impugnante argumenta que “No atual cenário jurídico-tributário, a partir da
edição das Leis nos 10.637/20021 e 10.833/20032, a Impugnante está sujeita à
sistemática não cumulativa das faladas contribuições, por ser tributada pelo
Imposto de Renda com base no lucro real”.
37.1 Em outra linha, tece extensa argumentação no intuito de demonstrar que as
receitas auferidas pela empresa – equivalentes a exportação brasileira para o
estrangeiro – estão imunes constitucionalmente à incidência do PIS e da COFINS.
Fl. 380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
9
37.2 Acrescenta ainda que “cumpridora de suas obrigações fiscais, a Impugnante
recolheu pontualmente as referidas contribuições com base nas Leis n°s
10.637/2002 e 10.833/2003”.
38. De pronto, cabe tecer alguns esclarecimentos:
38.1 O contribuinte estava enquadrado como partícipe do SIMPLES, sem cumprir
com as suas obrigações tributárias acessórias e principais; lembre-se que ao fisco
foi apresentada a informação de INATIVIDADE.
38.2 Intimado a apresentar seus livros fiscais e contábeis, o contribuinte NADA
APRESENTOU, justificando sua omissão com extravio promovido pela
contabilidade.
38.3 Ao contribuinte foi facultada a opção pela apuração de seu lucro, em
alternativa ao SIMPLES, considerando sua exclusão ex-offício. Também não se
manifestou ou apresentou ao fisco elementos para que fosse apurado seu lucro
real. Desta feita, a única alternativa do fisco foi o arbitramento do lucro, nos
termos da legislação vigente.
38.4 Diferente do argumento apresentado pelo impugnante, NENHUM
recolhimento destinado ao PIS e à COFINS foi localizado nos sistemas da RFB; o
contribuinte não apresentou a comprovação dos pagamentos mencionados. A
propósito, antes da exclusão exoffício o contribuinte era optante pelo SIMPLES,
embora não tenha efetuado qualquer recolhimento a este título.
39. A apuração do PIS obedeceu ao disposto na Lei n o 10.637, de 2002
Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o
PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o :
[...]
II – as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
[...] (os grifos não são do original)
40. A apuração da COFINS obedeceu ao disposto na Lei no 10.833, de 2003:
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a
8o :
[...]
II - as pessoas jurídicas tributadas pelo imposto de renda com base no lucro
presumido ou arbitrado; (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
[...] (Os grifos não são do original)
41. Pois bem, diante de tudo acima descrito, a única hipótese possível para o caso
vertente é o ARBITRAMENTO do lucro; a apuração não cumulativa do PIS e da
Fl. 381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
10
COFINS está prevista para os contribuintes optantes pelo lucro real, não é o caso.
A legislação vigente prevê a apuração cumulativa do PIS e da COFINS para as
empresas tributadas pelo lucro arbitrado, tal como apurado pelo fisco.
42. O impugnante argumenta que suas receitas são consideradas EXPORTAÇÃO,
de modo que, imunes à incidência do PIS e da COFINS. Pois bem, este assunto já
foi objeto de análise pela PGFN no PARECER PGFN/CRJ/No 1743/2016, de onde se
extrai:
1.31 - PIS/COFINS l) Venda de mercadorias destinadas à Zona Franca de
Manaus Precedentes: ADI 2.348-9/DF, RE 539.590/PR e AgRg no RE
494.910/SC; AgInt no AREsp 944.269/AM, AgInt no AREsp 691.708/AM,
AgInt no AREsp 874.887/AM, AgRg no Ag 1.292.410/AM, REsp
1.084.380/RS, REsp 982.666/SP, REsp 817777/RS e EDcl no REsp
831.426/RS.
Resumo: Ao apreciar a cautelar na ADI 2.348-9/DF, o STF, por unanimidade,
suspendeu a eficácia da expressão “na Zona Franca de Manaus”, constante
do art. 14, § 2o, I, da MP no 2.037-24/00 (que afastava da isenção de
PIS/COFINS na exportação para o exterior a receita de vendas efetuadas a
empresa estabelecida na ZFM), por violação ao art. 40 do ADCT (que teria
estabilizado o art. 4o do DL no 288/67. A partir de então, ou seja, na MP no
2.037-25/00, editada em dezembro/2000 (hoje art. 14 da MP no 2158-
35/01), a ressalva à Zona Franca de Manaus foi suprimida. Nesse cenário, o
STF firmou, em sede de RE, o entendimento de que a controvérsia acerca
da incidência do PIS/COFINS sobre a venda de mercadorias destinadas à
Zona Franca de Manaus se restringe ao âmbito infraconstitucional,
enquanto o STJ e os TRF’s firmaram o entendimento de que, por força dos
arts. 5o da Lei no 7.714/88, 7o da Lei complementar no 70/91 e 14 da MP no
2158-35/01, c/c art. 4o do DL no 288/67, não incide PIS/COFINS sobre a
receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinada a
pessoa jurídica sediada na Zona Franca de Manaus, pois se trataria de
operação equiparada a exportação (art. 4o do DL no 288/67). O STJ também
firmou o entendimento de que o benefício fiscal se aplica ainda que a
vendedora (e não apenas a adquirente) seja sediada na ZFM (chamadas
“vendas internas”).
OBSERVAÇÃO: a dispensa não se aplica quando se tratar de: (i) venda de
mercadoria por empresa sediada na ZFM a outras regiões do país; (ii)
operação envolvendo pessoa física (vendedor ou adquirente); (iii) venda de
mercadoria que não tenha origem nacional; e (iv) receita decorrente de
serviços (e não venda de mercadorias) prestados a empresas sediadas na
ZFM. (os grifos não são do original)42.1 Apesar de já submetida ao crivo do
Poder Judiciário, algumas situações específicas ainda não estão pacificadas
e ainda são objeto de discussão pela PGFN. Dentre estas hipóteses, a
VENDA DE MERCADORIA QUE NÃO TENHA ORIGEM NACIONAL.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
11
42.1.1 Pois bem, mesmo após intimado e reintimado, o contribuinte não
apresentou os documentos comprobatórios de seus custos ou despesas. Não foi
localizada pelo fisco qualquer emissão de nota fiscal de compra de mercadoria a
acobertar os produtos comercializados pela fiscalizada; tampouco tais
documentos foram apresentados pela fiscalizada.
42.1.2 Neste contexto, não se sabe a origem da mercadoria comercializada pela
fiscalizada, de modo que, nada se pode dizer acerca da sua origem, se nacional ou
não. Neste contexto, insere-se nas hipóteses de contestação ainda em andamento
por parte da PGFN.
43. Assim sendo, impõe-se a manutenção do PIS e da COFINS tal como apurado
pelo fisco. [...]”
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de refutar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea, mormente na
esteira do disposto no artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil. Não o fazendo, é de se
manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, no mérito, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista
que o fiscal autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária
aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
A contribuinte, no bojo de sua peça recursal, insurge-se contra a
corresponsabilidade/solidariedade atribuída ao sócio, Sr. ADALBERTO, sob o argumento de
inexistir qualquer comprovação material dos fatos alegados, não se prestando para tanto a
simples menção ao dispositivo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, sobretudo por não se
cogitar em prática de atos com excesso de poder, com conduta contrária à lei ou estatuto da
empresa, o que, inclusive, seria capaz de determinar a decretação da nulidade do lançamento
fiscal, pela ausência de motivação.
No entanto, a jurisprudência deste Tribunal consolidou entendimento no sentido de
que a contribuinte autuada não teria legitimidade para manifestar-se contra a responsabilização
de terceiros, como se verifica da Súmula CARF no 172, com o seguinte enunciado:
“A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito
tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).”
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
12
E, como se extrai do teor do recurso voluntário, somente a empresa autuada
(contribuinte) apresentou seu insurgimento contra a pretensão fiscal e, bem assim, a
responsabilização procedida, constando o sócio (ADALBERTO) como representante legal, tal qual
às demais sócias, senão vejamos:
“

Neste contexto, sendo a recorrente somente a contribuinte autuada, não
abarcando o sócio responsabilizado (Sr. Adalberto), não há como se adentrar à discussão quanto à
procedência ou não da responsabilização atribuída àquela pessoa física, diante de disposição
expressa de Súmula neste sentido, de observância obrigatória, razão pela qual sequer conhecemos
do mérito de aludida responsabilidade nestes autos.
DA MULTA QUALIFICADA E REDUÇÃO COM BASE EM LEGISLAÇÃO HODIERNA
MAIS BENÉFICA
Inobstante a manutenção da multa qualificada (em seu mérito), eis que sequer
contestada pela recorrente, certo é que após a constituição do crédito tributário mediante o
lançamento ora contestado a legislação que contempla a aplicação da multa de ofício fora
alterada, devendo, portanto, ser aplicada ao caso, se mais benéfica ao contribuinte, como
passaremos a demonstrar.
Destarte, ao promover o lançamento e aplicar multa de ofício de 150%, a
autoridade fazendária adotou como esteio à sua empreitada os preceitos inscritos no artigo 44,
inciso I, § 1o, da Lei no 9.430/1996, que dispunha na forma acima transcrita.
Ocorre que, posteriormente à ocorrência do fato gerador e, por conseguinte, da
própria lavratura do presente auto de infração, fora editada a Lei no 14.689, de 20/09/2023,
alterando/reduzindo os percentuais das multas de ofícios, nos seguintes termos:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
[...]
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
13
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
§ 1o-B. (VETADO) (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando:(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964;
(Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo
do qual decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
III – (VETADO). (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-D. (VETADO); (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]” (grifamos)
Por sua vez, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, inciso II, alínea “c”,
determina a retroatividade da legislação editada posteriormente ao fato gerador quando cominar
penalidade menos severa, senão vejamos:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
14
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados; II - tratando-se
de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
Neste cenário, inobstante a manutenção da exigência fiscal em relação ao seu
mérito e, bem assim, a contribuinte não haver suscitado em sua peça recursal tal questão, mesmo
porque protocolizada anteriormente à alteração legislativa, impõe-se conhecer de ofício de
referido tema e determinar a redução da multa de 150% para 100%, na esteira das disposições
hodiernas, mais benéficas, sobretudo considerando não ter sido imputada conduta reincidente.
Com efeito, no que tange ao reconhecimento de ofício do tema sob análise, na
condição de matéria de ordem pública, mister salientar que a atividade judicante impõe ao
julgador a análise da legalidade/regularidade do lançamento em seu mérito e, bem assim, em suas
formalidades legais. Tal fato, pautado no princípio da Legalidade, atribui a autoridade julgadora,
em qualquer instância, o dever/poder de anular, corrigir ou modificar de ofício o lançamento,
independentemente de se tratar de erro de fato ou de direito, especialmente quando se referir à
matéria de ordem pública (ilegalidade/irregularidade do lançamento), hipótese que se amolda ao
caso vertente.
Com mais especificidade, o artigo 2° da Lei n° 9.784/1999 é por demais enfático ao
estabelecer que a atividade do agente administrativo deve obedecer, dentre outros, o princípio da
legalidade, senão vejamos:
“Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade,
ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros,
os critérios de: [...]”
A corroborar esse entendimento, o artigo 53 do mesmo Diploma Legal retro
prescreve que a Administração poderá anular, revogar ou corrigir seus atos, quando maculados
por vício de legalidade, como segue:
“Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício
de legalidade, e pode revoga-los por motivo de conveniência ou oportunidade,
respeitados os direito adquiridos.”
Na esteira desses preceitos, escorado, sobretudo, no Poder de Autotutela da
Administração Pública, bem como na evidente determinação da retroatividade benigna da norma
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
15
posterior ao fato gerador do tributo, inscrita no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do Códex
Tributário, é de se reduzir a multa de 150% para 100%, ainda que de ofício, com arrimo na
legislação mais benéfica vigente.
DA APRECIAÇÃO DE QUESTÕES DE INCONSTITUCIONALIDADES/ILEGALIDADES NA
ESFERA ADMINISTRATIVA.
Relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pela contribuinte,
além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora exigidos
encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a declaração de
ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da Administração
Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
16
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do CARF, as Súmulas,
que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e uniformes, serão de aplicação obrigatória
por este Conselho.
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância, ou mesmo porque maculadas pela
preclusão consumativa, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, eis que não suscitadas
em sede de impugnação.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.876 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.721055/2017-38
17
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os
vincula.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida (afora a multa qualificada, ora reduzida), uma vez que a
contribuinte não logrou infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base
para constituição do crédito tributário, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o
fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, tão somente para fins de redução da multa
qualificada de 150% para 100%, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 389
DF CARF MF
Original